Tribunal: TJES
Processo: 0006765-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE
S
. INVIABILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou denunciados pela prática do crime de
tráfico armado de drogas
(arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando as penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 940 dias-multa, para o 1º denunciado, e 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 740 dias-multa, para o 2º réu, além de condenação de ambos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há
três questões
em discussão: (i) definir se são nulas as provas em razão de violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou permite a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a dosimetria, a majorante do art. 40, IV, a incidência de atenuantes, o tráfico privilegiado, a substituição da pena e a condenação a danos morais coletivos devem ser revistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINARES:

1.1. INVASÃO DE DOMICÍLIO:
A existência de mandado judicial de busca e apreensão, cumprido em contexto de investigação prévia e flagrante de crime permanente, legitima a entrada domiciliar e afasta a alegação de invasão de domicílio. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
A ausência de demonstração concreta de adulteração, supressão ou manipulação dos objetos apreendidos impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3. DA PRESCRIÇÃO:
A posse da arma de fogo foi considerada como causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e não como crime autônomo, inviabilizando o reconhecimento de prescrição.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos periciais, fotografias e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

2.2.
A destinação mercantil das drogas é demonstrada pela quantidade, diversidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, não prosperando a tese de uso pessoal.

2.3.
A apreensão de arma de fogo revela a finalidade de assegurar a atividade ilícita, legitimando a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

2.4.
As penas-bases foram adequadamente elevadas com fundamento na culpabilidade, natureza e quantidade das drogas, dentro da discricionariedade vinculada do julgador e sem desproporcionalidade.

2.5.
A atenuante da confissão espontânea não incide porque os réus negaram a prática do tráfico, conforme orientação da Súmula 630 do STJ, vigente à época da sentença.

2.6.
A apreensão de arma de fogo afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

2.7.
A substituição da pena privativa de liberdade é inviável porque as penas superam o limite de 4 anos previsto no art. 44 do CP.

2.6.
A análise sobre eventual gratuidade deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.

2.7.
A condenação a danos morais coletivos demanda dilação probatória incompatível com o processo penal, razão pela qual a verba deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para decotar
da condenação
a indenização, fixada a título
d
e reparação de danos morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, IV; CP, art. 44. STJ, Súmula 630.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006765-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE
S
. INVIABILIDADE DE
RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou denunciados pela prática do crime de
tráfico armado de drogas
(arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando as penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 940 dias-multa, para o 1º denunciado, e 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 740 dias-multa, para o 2º réu, além de condenação de ambos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há
três questões
em discussão: (i) definir se são nulas as provas em razão de violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou permite a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) determinar se a dosimetria, a majorante do art. 40, IV, a incidência de atenuantes, o tráfico privilegiado, a substituição da pena e a condenação a danos morais coletivos devem ser revistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINARES:

1.1. INVASÃO DE DOMICÍLIO:
A existência de mandado judicial de busca e apreensão, cumprido em contexto de investigação prévia e flagrante de crime permanente, legitima a entrada domiciliar e afasta a alegação de invasão de domicílio. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
A ausência de demonstração concreta de adulteração, supressão ou manipulação dos objetos apreendidos impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3. DA PRESCRIÇÃO:
A posse da arma de fogo foi considerada como causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e não como crime autônomo, inviabilizando o reconhecimento de prescrição.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, laudos periciais, fotografias e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

2.2.
A destinação mercantil das drogas é demonstrada pela quantidade, diversidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, não prosperando a tese de uso pessoal.

2.3.
A apreensão de arma de fogo revela a finalidade de assegurar a atividade ilícita, legitimando a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

2.4.
As penas-bases foram adequadamente elevadas com fundamento na culpabilidade, natureza e quantidade das drogas, dentro da discricionariedade vinculada do julgador e sem desproporcionalidade.

2.5.
A atenuante da confissão espontânea não incide porque os réus negaram a prática do tráfico, conforme disposição da Súmula 630 do STJ, vigente à época da sentença.

2.6.
A apreensão de arma de fogo afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

2.7.
A substituição da pena privativa de liberdade é inviável porque as penas superam o limite de 4 anos previsto no art. 44 do CP.

2.6.
A análise sobre eventual gratuidade deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.

2.7.
A condenação a danos morais coletivos demanda dilação probatória incompatível com o processo penal, razão pela qual a verba deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para decotar
da condenação
a indenização, fixada a título
d
e reparação de danos morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, IV; CP, art. 44. STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006765-63.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS RODRIGUES, SERGIO GOMES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
, interpostas por
SÉRGIO GOMES RODRIGUES
e
MAURÍCIO DOS SANTOS RODRIGUES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 15996032), que os condenou pela prática do crime de
tráfico
armado
de drogas
(art
s
. 33, caput,
c/c 40, inc.
I
V, ambos
da Lei 11.343/06).

SÉRGIO teve fixadas as penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, ao passo que, para MAURÍCIO, foram estabelecidos 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Os réus ainda foram condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a título de dano moral coletivo.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses do acusado SÉRGIO, suscita, preliminarmente, a
nulidade
das provas que ensejaram a condenação, em razão da
quebra da cadeia de custódia
.

No mérito, requer a
absolvição
por falta de provas, e, alternativamente, a
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, postula pela
redução da pena-base
para o
mínimo legal;
revisão do
percentual de exasperação
da pena-base;
decote da causa de aumento
do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/063;
decote da indenização
fixada a título de danos morais coletivos, e deferimento da
assistência judiciária gratuita,
com isenção das despesas processuais (Id. 15996752).

Quanto a MAURÍCIO, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade
das provas, em razão da
violação de domicílio
e
quebra da cadeia de custódia
, e ainda, a
prescrição
da pena em concreto, relativa à posse de arma de fogo.

No mérito, requer a
desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, postula pela redução da pena-base para o
mínimo legal;
reconhecimento da
confissão
espontânea; reconhecimento do
tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (2/3);
decote
da majorante do
art. 40, inc.
I
V, da Lei de Drogas,
e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 15996746).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na manhã de 30/9/2021, policiais militares se deslocaram até a Rua Iemanjá, nº 15, bairro Nova Esperança, município de Linhares/ES, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no bojo da operação “Sentinela”, contra Alexon Gomes Rodrigues.

No local, as autoridades foram recebidas pelo primeiro denunciado, que trazia consigo
25 (vinte e cinco) pedras de
crack
e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, e informou ser irmão do representado Alexon.

Em buscas na residência alvo do mandado foram localizados
01 (um) tablete de
crack
, pesando 246 (duzentos e quarenta e seis) gramas; 10 (dez) buchas de maconha
, e a quantia de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais).

Questionado sobre o armamento supostamente utilizado pelo grupo, o réu informou que o material poderia ser apreendido na residência do segundo denunciado.

Na casa indicada, foram localizados
01 (um) revólver calibre 38, municiado com 06 (seis) cartuchos; e 04 (quatro) buchas de maconha
.

Interrogados, os réus negaram a prática do tráfico armado de drogas (fls. 19/20 e 21/22 e
link
Id. 15996006).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais de maneira conjunta, ante a similitude das razões.

Há questões preliminares, suscitadas pelas defesas.

Como primeira tese, as defesas sustentam que as provas que embasaram a condenação são nulas, em razão de terem derivado de
invasão de domicílio
.

Contudo, no caso, constata-se a existência de diligência prévia, amparada em mandado judicial expedido para apuração do tráfico de drogas, e que resultou na descoberta de entorpecentes e arma de fogo, fato que descaracteriza as alegações de invasão de domicílio e de
fishing

expedition
.

A propósito, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a prática de
crime permanente,
cuja situação flagrancial se prolonga no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
,
como ocorreu na hipótese.

Desse modo, considerando que a abordagem policial foi efetuada durante cumprimento de mandado judicial, e após o recebimento de informe sobre a localização de objetos ilícitos, posteriormente confirmada pelos agentes
,
se impõe concluir pela
existência de
fundadas suspeitas
a justificar a revista, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.

Rejeito a preliminar
.

A segunda
questão preliminar
se refere à
cadeia de custódia
das provas.

A defesa sustenta que os materiais, apreendidos em 02 (dois) endereços distintos, foram coletados, reunidos e embalados indistintamente, e não de forma individualizada, o que acarreta a ilicitude da prova.

Entretanto, não existem dados ou circunstâncias capazes de comprovar que as provas, que embasaram a condenação, não correspondam ao material arrecadado.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão ou adulteração da prova, ou ainda, interferência, de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade
2
.

Rejeito a preliminar.

Como
última preliminar
, a defesa pretende o reconhecimento da
prescrição
da pena em concreto, relativa à posse de arma de fogo.

Entretanto, a posse de arma não foi considerado como crime autônomo, mas, como causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, e, por tal razão, não há como falar em prescrição.

Rejeito, também, essa preliminar.

Avanço, para a apreciação do mérito dos recursos.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência nº 45992650 (fls. 9/14), auto de apreensão (fls. 25/26), autos de constatação (fls. 27/28), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 123/129), laudo químico toxicológico (fl. 133), fotografias dos materiais apreendidos (fls. 153/155), e relatório de inteligência (fls. 196/197).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Ademir de Almeida e Luis Fernando Nunes Botelho, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram o contexto da diligência que motivou o flagrante, e confirmaram a apreensão de drogas e arma de fogo, em contexto indicativo do tráfico (fls. 15/18 e
link
Id. 15996006).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar inocentes, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

E nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Cumpre salientar mais, que a configuração do tráfico de entorpecentes não exige que o réu seja surpreendido no ato da entrega da substância a terceiro, sendo suficiente a existência de circunstâncias, seguras e objetivas, que revelem a destinação do tóxico à mercancia ilícita, como na hipótese.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não
prospera
a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta o reconhecimento do tráfico de drogas, pois muitos exercem a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Por outro lado, houve a apreensão de arma de fogo, que a moldura fática demonstrou
se
r
destina
da
a garantir o sucesso da mercancia ilícita de drogas
.

Por tais razões, não há como afastar a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sendo de rigor a manutenção da condenação dos réus pela prática da conduta descrita nos arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06.

Indo adiante, as defesas pleiteiam a
revisão da dosimetria
.

Sobre a
pena-base
, sabido que sua fixação é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização.

E no presente feito, consta que o Magistrado considerou a
culpabilidade
(em razão da prática do crime em concurso de pessoas), a
natureza
e a

quantidade
dos entorpecentes apreendidos (28 porções de crack, totalizando 248,40 g; e 14 buchas de maconha, pesando 35,5 g), para exasperar as penas-bases, que fixou, no patamar idêntico, de 08 (oito) anos de reclusão, para ambos os réus.

A fundamentação adotada se mostrou idônea e adequada às peculiaridades do caso, estando plenamente justificada a atribuição de um maior nível de censurabilidade à conduta, em especial, se considerado o juízo de discricionariedade vinculada, conferido pela legislação penal ao julgador.

Já o
quantum
de exasperação adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente se considerado o largo intervalo existente entre as penas aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

Importa registrar que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, exigindo-se, apenas, que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado
3
.

Desse modo, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida,
mantenho a
s
pena
s
-base
s
fixada
s
na sentença.

Sobre a 2ª fase da dosimetria,
incabível a redução de pena pelo reconhecimento da
c
onfissão espontânea,
pois a incidência de tal atenuante, no crime de tráfico de drogas, exige o reconhecimento da prática da mercancia ilícita, consoante previsão da Súmula 630 do STJ, com a redação vigente à época da sentença.

Na 3ª fase,
sobre

a figura do

tráfico privilegiado
, a

jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a apreensão de armas e munições, no contexto da mercancia ilícita de drogas, indica que os agentes não são traficantes eventuais, e, via de consequência, impede o reconhecimento do redutor do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
4
.

Avançando, mantidas as penas privativas de liberdade como fixadas na sentença, em patamares superiores ao limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do CP, qual seja, 04 (quatro) anos, é incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento jurisprudencial de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Todavia, a matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos efetivamente causados à sociedade.

Por tais razões,
merece provimento o pleito de decote da indenização
, fixada a título de danos morais coletivos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16398911)
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
defensivo
s
,
para decotar da condenação a indenização, fixada a título de reparação de danos morais coletivos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

2

STJ.
AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2,
Rel.:
Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5ªT.,
Julgamento: 18/04/2023
, DJe 24/04/2023).

3
STJ. AgRg no HC n. 700.540/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, 5T,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.

4
STJ
. AgRg no REsp: 2058109-SP 2023/0079277-4,
Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK,

Julg.: 05/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 12/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)